Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703667-24.2023.8.07.0018 RECORRENTE: JARDEL JOSÉ LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO. SINPOL/DF. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. O SINDIRETA/DF é o sindicato legitimado a representar os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, ainda não representados por sindicatos específicos. 2. Os policiais civis, servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não são representados pelo SINDIRETA/DF, mas por sindicato próprio, o SINPOL/DF, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal. 3. O sistema da unicidade sindical estabelecido pela Constituição Federal (art. 8o, inc. II), veda a representação dos trabalhadores ou empregadores, por mais de um sindicato na mesma base territorial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Sem apontar objetivamente o dispositivo de lei federal tido por violado, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Defende a sua legitimidade ativa na propositura da execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Pugna, ainda, pela suspensão dos autos em virtude da aplicação do Tema 1.130 do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441-A. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Quanto ao pedido de sobrestamento dos autos, não vislumbro ser a providência cabível, tendo em vista a peculiaridade do regime dos policiais civis do Distrito Federal. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003